Tribunal: TJMT
Processo: 0065279-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SÉRGIO CLÁUDIO VIECILI
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 65279/2019
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES - IMÓVEL ALIENADO PELO ESPÓLIO E HERDEIROS - NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL - NULIDADE DO CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CEDÊNCIA DE DIREITO DE POSSE E OUTRAS AVENÇAS - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA PELO PERÍODO AQUISITIVO - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - USUCAPIÃO AFASTADA - INADIMPLEMENTO - POSSE DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES - PRESCRIÇÃO - SANADA - NULIDADES DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Verificada a omissão quanto ao argumento de prescrição, mister sanar o vício, sem, contudo, aplicar o efeito infringente.
Em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC.
Ausência de omissão quanto a nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios. Matéria examinada em seu conjunto de fatos e provas produzidas. Intenção de rediscutir a matéria já decidida.
A matéria relativa a nulidade do contrato de compra e venda não foi suscitada no recurso. Matéria não devolvida, o que inviabilizou, inclusive, o contraditório a respeito em contrarrazões ao recurso de apelação.
Embargos de Declaração que não se prestam à abertura de discussão de matéria que não foi objeto de insurgência no recurso.

EMBARGANTE:
SÉRGIO CLÁUDIO VIECILI
EMBARGADO:
ESPÓLIO DE ARNOLDO LEAL DE FIGUEIREDO E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Embargos de Declaração opostos por Sérgio Cláudio Viecili, de acórdão proferido no recurso de Apelação n. 111167/2018, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES - IMÓVEL ALIENADO PELO ESPÓLIO E HERDEIROS - NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL - NULIDADE DO CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CEDÊNCIA DE DIREITO DE POSSE E OUTRAS AVENÇAS - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA PELO PERÍODO AQUISITIVO - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - USUCAPIÃO AFASTADA - INADIMPLEMENTO - POSSE DE MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
O contrato de compra e venda havido entre as partes revela obstáculo objetivo na "causae possessionis", porquanto contraindica o ânimo de dono e afasta o reconhecimento de que há posse qualificada. Vale dizer, o requerido apelante ao firmar contrato de compra e venda, como adquirente não se reconhece como proprietário, circunstância que descaracteriza o animus domini e afasta a pretensão de usucapião, máxime se também ausente a posse mansa e pacífica pelo período aquisitivo.

Alega que o v. acórdão não se manifestou quanto a alegada prescrição. Aduz que o pedido é de rescisão do contrato em razão do inadimplemento, de sorte a aplicar o disposto no art. 206, § 5o, I, do CC.
Sustenta, também, a omissão quanto a parte da r. sentença que determinou a nulidade do contrato entre Orlando e Sérgio, por se tratar de venda a non domino, quando o negócio entabulado foi de cessão de direitos possessórios, matéria também omissa no v. acórdão.
Assevera ainda, que o v. acórdão restou omisso quanto ao exame da nulidade do contrato firmado com o espólio, em particular, quanto a ausência de autorização do Juízo do inventário para o negócio. Neste ponto, alerta que a concordância expressa dos herdeiros na venda do imóvel dispensa alvará judicial. Alega, também, que o bem não fazia parte do acervo hereditário, uma vez que a venda foi feita ainda em vida pelo de cujus. Complementa que a decisão do Juiz que declarou nulo referido contrato é extra petita, porquanto diversa do pedido do autor.
Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados, e aplicado o efeito infringente, acolher a prescrição para extinguir o feito sem resolução de mérito ou a declaração de validade dos contratos firmados com o espólio e Orlando Toledo Barbosa, bem como para fins de prequestionamento.
Contrarrazões (fls. 4775/4787). Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante na multa protelatória.
Em manifestação, o embargante junta documentos e sustenta a possibilidade de produção de provas na fase recursal. (fls. 4789/4781).
Instado a se manifestar, o embargado realça não se tratar de documentos novos, bem como que preclusa matéria arguida e o direito de produzir provas.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso argui a ocorrência de omissões no v. acórdão.
A primeira omissão, diz respeito a ausência de manifestação quanto a alegada prescrição.
Com razão o embargante. Conquanto a prescrição não tenha sido objeto de contestação, não se desconhece a orientação do STJ no sentido de que as matérias de ordem pública, tais como a prescrição, nas instâncias ordinárias, podem ser reconhecidas a qualquer tempo, portanto, não se sujeitam a preclusão.
Com efeito, constata-se que o apelante, ora embargante, em Memoriais ao recurso de Apelação, sustentou a prescrição do direito dos embargados, então autores da Ação de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural.
Para tanto, aduziu que no caso de pedido de rescisão de contrato fundado no inadimplemento, o prazo prescricional é o da pretensão de crédito que decorre o contrato, portanto, 5 anos.
Sucede que, o pedido de rescisão de compromisso de compra e venda, ainda que por fundamento no inadimplemento das prestações que deveriam ser pagas, não se confunde com ação de cobrança, de sorte que diferentes os prazos prescricionais.
Assim se diz, porque, enquanto o prazo prescricional da pretensão de cobrança vem regulado pelo artigo 206, § 5o, I, do CC (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular), a rescisão contratual configura direito pessoal, ao qual é aplicável a regra geral do art. 205 do CC, com prazo de 10 anos, contado a partir do vencimento da última parcela.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM LOTEAMENTO. INADIMPLEMENTO. Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Demanda, de cunho pessoal, que prescreve em 10 anos, a teor do que dispõe o artigo 205 do Código Civil, prazo a contar do vencimento da última parcela, que se deu em fevereiro de 2010. USUCAPIÃO. Inocorrência. Posse precária exercida em razão de compromisso de compra e venda que não autoriza o reconhecimento da prescrição aquisitiva. Precedentes. Inadimplemento que, por si só, não caracteriza alteração na natureza da posse. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ausência de apresentação do compromisso de compra e venda original, pela vendedora, que não obsta o desfazimento do negócio, uma vez que a existência do contrato não foi impugnada pela parte contrária, tampouco o seu inadimplemento. Rescisão contratual que deve reconduzir as partes ao status quo anterior, com a devolução de todos os valores comprovadamente pagos pelos adquirentes a título de parcelas do preço do imóvel, bem como indenização pelas benfeitorias, cujo valor será aferido em sede de liquidação. Devido, ainda, o pagamento, pelos réus, de taxa de ocupação, como forma de compensar a vendedora pelo período em permaneceram na posse do imóvel, de forma gratuita. Taxa de ocupação arbitrada em 0,2% mensais sobre o valor atualizado do contrato. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO"." (v.30778). (TJSP; Apelação Cível 0002415-50.2011.8.26.0040; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Américo Brasiliense - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. MULTA PENAL. EXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Tratando-se de ação para rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sendo inteiramente descabida a alegação de incidência do disposto no art. 206, § 5o, I e III, do Código Civil.
- Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em razão do inadimplemento do comprador, ao vendedor é assegurado o direito de ser indenizado pelo uso e fruição do bem durante o período da inadimplência, além da multa penal que deverá incidir sobre o valor total das parcelas pagas. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.10.080719-8/002, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2019, publicação da súmula em 31/10/2019)

No caso, o contrato foi firmado em 16.03.2001 e o pagamento do negócio se daria pela satisfação, pelo comprador (Sérgio), do ônus incidente sobre o imóvel, no caso, a hipoteca em 1o grau em favor da credora ADM - Exportadora e Importadora S.A., derivada da Escritura Pública de Venda e Compra de Feijão Soja com Garantia Hipotecária, no valor de R$ 351.300,00 (trezentos e cinquenta e um mil e trezentos reais), com vencimento em 31/07/1999, a ser pago no prazo de um ano da pactuação, vale dizer, até março de 2002.
Anota-se que no caso, embora o contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, não havia, na data da celebração transcorrido mais da metade do prazo de 20 anos então incidente, portanto, aplicável o prazo de 10 anos (art. 205, CC), a contar da vigência da nova regra (11.01.2003).
Cumpre observar, ainda, que o comprador foi notificado em 19.11.2007 e a ação foi proposta em fevereiro de 2008.
Logo, não há prescrição a ser declarada.
De acordo com o embargante, há omissão, ainda, quanto ao fundamento da r. sentença que gerou a nulidade do contrato firmado entre o embargante e Orlando parte da r. sentença que determinou a nulidade do contrato entre Orlando Toledo Barbosa.
Neste ponto, sem razão o embargante.
Em sede de contestação, o embargante defendeu que a área objeto do negócio de compra e venda, embora de propriedade de Arnoldo Leal Figueiredo, a posse era exercida por Orlando Toledo Barbosa, com quem teria firmado Contrato de Cessão de Direitos Possessórios. Tal alegação teve um propósito, vale dizer, o reconhecimento de sua posse por mais de 15 anos para o fim da prescrição aquisitiva.
Ocorre que, além da ausência da propriedade por Orlando, com mais razão, verificou-se a total ausência de posse dele, a título de possibilitar o reconhecimento da posse por parte do embargante por período suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva.
Frisa-se que os fatos apresentados e provas produzidas, revelaram que Orlando Toledo Barbosa nunca teve a posse do imóvel, de modo que, como anotado no v. acórdão, ainda que concebido válido o contrato de cessão de direitos possessórios, não teria o efeito de reconhecer a posse para fins de prescrição aquisitiva. Nesse sentido, extrai-se do v. acórdão:

"O exame do registro do imóvel (fls. 29/32), revela que a área objeto do litígio foi adquirida por Walter Alvis Raspolt em agosto de 1983. Com o falecimento do então proprietário (Walter), o espólio, em 02/12/1996, vendeu o imóvel para a Agropecuária Fumaça, que tem por sócio-gerente, Sr. Elio Sacco. Posteriormente, em 17/09/1997, a área foi adquirida por Arnoldo Leal de Figueiredo.
O testemunho prestado pela viúva de Walter Alvin Raspolt e seu filho, corroborado pelas declarações públicas prestadas em cartório (fls. 591/593), são firmes no sentido de que desconhecem Orlando Toledo Barbosa, bem assim o próprio Arnoldo, porquanto a venda do imóvel se deu para a Agropecuária Fumaça que tinha por representante Elio Sacco (fls. 180/184). Também revelaram que na época da aquisição do imóvel, a área encontrava-se íntegra e foram eles que realizaram a abertura para o início do cultivo de soja, atividade exercida até a venda para a Agropecuária Fumaça.
Ademais, não há qualquer elemento de prova que indique a sociedade entre Walter e Orlando; Agropecuária Fumaça, Orlando e Arnoldo (fls. 241/246), nem mesmo entre Orlando e Arnoldo, ainda que de fato, diga-se.
Ora, se realmente o requerido apelante tivesse a qualidade de possuidor com animus domini, não havia razão para firmar o contrato de compra e venda com o espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo.
Aliás, o contrato de compra e venda havido entre as partes revela obstáculo objetivo na "causae possessionis", porquanto contraindica o ânimo de dono e afasta o reconhecimento de que há posse qualificada. Vale dizer, o requerido apelante ao firmar contrato de compra e venda, como adquirente não se reconhece como proprietário, circunstância que descaracteriza o animus domini.
Não fosse isso, certo é que o imóvel foi adquirido onerosamente pelo requerido apelante, que não efetuou o pagamento do preço, o que por si só afasta o ânimo de dono necessário ao êxito em qualquer das modalidades de prescrição aquisitiva.
Logo, muito embora o esforço expendido, o requerido apelante não logrou preencher os requisitos para a prescrição aquisitiva.
Nesse sentido:
(...)
Assim, ainda que em tese se considere válido o contrato de cessão de direitos possessórios, certo é que o requerido apelante não logrou êxito em demonstrar o animus domini e a boa-fé da posse exercida.
Ao contrário, a sua imissão na posse se deu por força do contrato de venda e compra firmado com o espólio e herdeiros, em 2001, e a partir do seu inadimplemento, resta caracterizada a posse de má-fé.

Ou seja, ainda que considerado válido o contrato de cessão de direitos possessórios, não teria o efeito pretendido pelo embargante, porquanto a pretensa cessão da posse não se aperfeiçoou no plano fático. Aliás, parece não haver mesmo razão tal pacto, quando o contrato de compra e venda firmado com o espólio dispôs expressamente acerca da transferência da posse (precária) em favor do comprador, ora embargante.
Realça-se, de outra via, que ao determinar a nulidade do contrato de cessão de direitos possessórios, o Juízo condenou o cedente Orlando, a restituir o valor pago pelo embargante, o que afasta eventual prejuízo a este.
Nessa quadra, o v. acórdão examinou exatamente a matéria devolvida, qual seja, a pretensão de reconhecimento da prescrição aquisitiva, de sorte que não há que se falar em omissão.
Por fim, o embargante sustenta que o v. acórdão restou omisso quanto a nulidade do contrato firmado com o espólio de Arnoldo em razão da ausência de autorização do Juízo do inventário.
Ora, como bem registrado no v. acórdão, quanto a esta parte da r. sentença o embargante não se irresignou nas razões de apelação:

A r. sentença declarou nulo o Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado entre o Espólio de Arnoldo Leal de Figueiredo e Sérgio Cláudio Viecili, em razão da ausência de autorização do Juízo do inventário para o negócio, bem assim, declarou nulo o pacto de cessão de direitos firmado entre Orlando Toledo Barbosa e Sérgio Cláudio Viecili, por se tratar de venda a non domino.
Em razões de apelação, o requerido apelante Sérgio Cláudio Viecili, não contesta a nulidade do contrato de compra e venda que firmou com o espólio e herdeiros. Aduz, tão somente, que referida nulidade não contamina o contrato de cessão de direitos de posse firmado com Orlando, nem o reconhecimento da usucapião. (fls. 4945)
Assim posto, a controvérsia está em saber acerca do contrato de cessão de direitos de posse firmado entre Sérgio Cláudio Viecili e Orlando Toledo Barbosa, em particular se demonstrada a sucessão possessória e o animus domini, a título de reconhecer a aquisição originária do imóvel pela usucapião.

Nota-se, assim, que em seu recurso, o embargante silenciou sobre a parte da r. sentença que declarou a nulidade do contrato firmado com o espólio, o que denota a não devolução da matéria em grau recursal. Aliás, o silêncio do embargante sobre a matéria impediu o exercício do contraditório a respeito em contrarrazões.
Realça-se que os embargos de declaração não são meio apto de formular pedido novo, ou a abrir nova rodada de contraditório sobre matéria não suscitada anteriormente. Nesse contexto, não há que se falar em omissão a ser sanada, estando a matéria acobertada pela preclusão.
Por último, não há que se falar em nulidade da r. sentença por julgamento extra petita, porquanto, nos termos do art. 168 do CC, a nulidade deve ser declarada de ofício pelo juiz.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso, para sanar o vício apontado quanto a manifestação da prescrição, sem, contudo, aplicar o efeito infringente.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a Vogal) e DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR